Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711109-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO ROMEU MACIEL DOS SANTOS, KELMA CHRISTINA MELO DOS SANTOS CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 70079524) contra a r. decisão Id. 226013404, proferida pelo Juiz de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados – CEJUSC/SUPER, que, nos autos do procedimento preparatório de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0786404-56.2024.8.07.0016, movido por Júlio Romeu Maciel dos Santos e Kelma Christina Melo dos Santos Cruz, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Diante da informação de que a requerida Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I foi liquidada (Id 225383200), promovi, nesta data, sua substituição pela credora OPENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, atual responsável pelo contrato em questão. Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por JULIO ROMEU MACIEL DOS SANTOS (CPF: 828.824.281-20) e KELMA CHRISTINA MELO DOS SANTOS CRUZ (CPF: 844.665.961-15), ambos com 46 anos de idade, casados entre si, ele servidor público e ela empregada pública, apontando como credores as pessoas indicadas nos documentos de Id's 212661776 e 219464155. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 219577472), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se tempestivamente os credores Banco Inter (Id 221434519), Banco do Brasil (Id 223139749), Banco CSF (Id 222532889), OpenCo (Id 225383200) e Banco Itaú (Id 223469600). O Banco Santander não se manifestou. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/2021 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art.4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 199690153 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de resultar na confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz,podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que apenas os credores OpenCo e Banco Itaú cumpriram com seu dever de cooperar (Id's 225383200 e 223469600). O Banco Inter apresentou "demonstrativo de operações" que não atende às informações solicitadas, limitando-se a reforçar a legalidade das cobranças e a validade da contratação. O Banco CSF apresentou proposta de parcelamento do débito. O Banco do Brasil reforçou que somente estão sendo cobrados os valores devidos e contratados. O Banco Santander, por sua vez, não se manifestou nos autos. Considerando que os credores Banco Inter, Banco CSF, Banco do Brasil e Banco Santander não cumpriram de forma adequada o dever de cooperar, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os referidos credores e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão,bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome dos requerentes de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador dos requerentes (Instituto Nacional de Seguro Social - Id 212661784 e Companhia Nacional de Abastecimento - Id 213797392) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores Banco do Brasil e Santander,sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se os requerentes para que se abstenham de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos referidos credores, sob pena de presunção de má-fé (art. 54-A, §3°, e art. 104-A, §1°, ambos do CDC). Intime-se os credores via sistema. Designe-se audiência de conciliação com os credores Open Co e Banco Itaú, notificando-o com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a suspensão total dos contratos é desproporcional e consiste em medida sancionatória pela não apresentação das informações acerca dos contratos. Impugna a proibição de participar da audiência de conciliação, por cerceamento de defesa e por contrariar os próprios pedidos autorais. Preparo recolhido (Id. 70079526). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). A jurisprudência desta Corte admite a limitação dos descontos oriundos dos empréstimos bancários em situações de superendividamento, por entender que o prolongamento de insuperável ciclo de endividamento vulnera os preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. A solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Demonstrado o perigo de dano consistente no prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial, cabível a limitação, em tutela de urgência, de descontos consignados em folha e cobrados em conta corrente em 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar demasiadamente o devedor. 3. Julgado o agravo de instrumento, restam prejudicados os agravos internos atinentes à mesma temática. 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. (Acórdão 1799539, 07327617120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO. RENDA. 100%. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão de tutela de urgência provisória, que limitava os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente. 2. O STJ julgou o REsp 1.863.973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. In casu, vislumbra-se que os descontos efetuados, sobretudo nos valores em conta corrente, comprometem não somente o restante da remuneração que é creditada, mas avança sobre o limite de crédito disponível ao agravante a título de cheque especial. Assim, além de consumir todo o restante da remuneração creditada, impõe-lhe nova dívida com juros mais altos, agravando a situação de superendividamento da recorrente. 4. Presentes desse modo, os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória, evidenciados o perigo da demora pela necessidade de subsistência da agravante e a probabilidade do direito pela novel legislação, que permite potencial revisão de contratos em virtude de superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1674110, 07393398420228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, ainda que a decisão agravada se fundamente na ausência de apresentação, pelo banco, de informações detalhadas da dívida, está caracterizado o risco à subsistência dos Autores, conforme bem indicado na decisão Id. 219577472, in verbis: “Quanto ao aspecto econômico, e considerando as novas informações apresentadas pelas partes, observo que as parcelas vincendas da dívida apontadas no formulário socioeconômico representam um comprometimento de 71% (setenta e um por cento) da renda líquida da família. Em relação a JULIO, consta dos autos que ele possui uma dívida de R$ 99.199,33 com o BB, que está em fase de execução, bem como dívidas de cartão de crédito no valor de R$ 17.843,88 com o BANCO CSF e R$ 9.029,52 com o BANCO INTER. Há também informações de que ele é devedor de cheque especial no valor de R$ 2.501,97, tendo como credor o BANCO INTER. Apesar das particularidades de tal linha de crédito (que é adimplido automaticamente com os depósitos realizados na conta), sua existência não pode ser ignorada na avaliação da situação financeira do consumidor, pois seu uso recorrente impacta de forma bastante relevante no orçamento familiar, tornando ainda mais difícil o processo de normalização das finanças, que será ainda mais pressionada pelos encargos naturais de tal relação contratual. Já no que diz respeito a KELMA, ela informa ser devedora de R$ 7.000,00 a título de cartão de crédito contratado com o BB. Somando todas as dívidas pendentes do casal, o saldo devedor total é de R$ 135.574,10 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos). Para estimar o impacto que tal débito teria no orçamento do requerente, mostra-se razoável simular uma operação de crédito contratada com base na taxa média de mercado, com prazo para 60 (sessenta) meses, o máximo permitido pelo art. 104-A, caput, do CDC. Em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, a taxa média de mercado para no mês de agosto/2024 (período mais recente disponível) é de 2,97% ao mês nas operações de "crédito pessoal total" (Código n. 25470), alcançando 5,74% para operações de "crédito pessoal não consignado" (Código n. 25464). Considerando o cenário de taxa mais barata (2,97% a.m.), o valor da parcela mensal seria de R$ 4.867,27, enquanto o cenário de taxa mais cara (5,74% a.m., mais provável devido ao perfil de crédito do requerente), a parcela mensal seria de R$ 8.065,30, o que elevaria o endividamento para 96% da renda líquida familiar (R$ 30.731,14). Isso resulta num valor remanescente de apenas R$ 980,41 (novecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) para satisfação das necessidades básicas do grupo, o que representa uma renda per capita de apenas R$ 245,10, situando a parte solicitante muito abaixo do limite de pobreza estabelecido pelo Banco Mundial, que para o Brasil representa uma renda mensal de R$ 629,64 por pessoa.” Deixou o banco, portanto, de se desincumbir do ônus de comprovar que a situação financeira dos Autores é diversa da apresentada, sendo razoável manter a suspensão dos contratos até a realização da audiência de conciliação. Por outro lado, quanto à vedação de participação na citada audiência, entendo que a decisão agravada vai de encontro ao propósito da legislação consumerista, de estimular a resolução consensual do conflito provocado pela situação de superendividamento. Além disso, a proibição de participar de atos processuais não se insere nas consequências previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC para o não comparecimento injustificado do credor à citada audiência. Ante o exposto, concedo, em parte, a tutela antecipada, para suspender a proibição de participação na audiência de conciliação. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora